Tribunal: TJDFT
Processo: 0740322-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.V.S., representada por H.P.S., sua genitora, contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 110096100 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal (autos n. 0709384-85.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por M.V.D.S. (nascida em 03/01/2018), representada por sua genitora H.P.D.S., em desfavor do DF, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido as obrigações de fornecer-lhe: (I) exame 1 - de potencial evocado auditivo BERA; (II) exame 2 - de RM de crânio infantil s/ contraste e c/ sedação; (III) cirurgia otorrinolaringologia – adenoidectomia, ID 109937930. Autos relatados na Decisão ID 109940680, que (I) fixou competência, (II) recebeu a inicial, (III) deferiu a gratuidade da justiça e (IV) determinou a oitiva prévia do Ministério Público quanto ao pedido de antecipação da tutela. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público. Acolhendo o parecer ministerial, foi determinada a intimação da parte autora para juntar comprovante da negativa administrativa, ID 101547009. O DFF juntou Despacho Técnico da Gerência de Serviços Cirúrgicos, informando que o procedimento cirúrgico pleiteado é padronizado, com caráter eletivo, não constando o nome da parte autora em lista de espera, ID 102320459. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da tutela de urgência, tendo em vista que não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, ID 109937937. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se trata de procedimento eletivo e, no relatório médico ID 109937937, não foi mencionado perigo de vida, tampouco recomendada urgência. Nesse contexto, ausente justificativa para a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização dos mesmos procedimentos. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. Nesse contexto, não há justificativa para antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros 48 pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização do mesmo procedimento, desde data anterior a 14/07/2020, conforme ofício ID num. 109937934 – pág. 5. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) (com adaptações) Inconformada, a autora interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 31544016), defende a existência de urgência necessária à imposição liminar da obrigação de fazer ao réu/agravado para que providencie, no prazo de 10 dias, a realização do exame “DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO BERA E RM DE CRÂNIO INFANTIL S/CONTRASTE C/SEDACAO; E CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGIA — ADENOIDECTONOMIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. Ressalta o seu diagnóstico de autismo e afirma estar em acompanhamento com a neuropediatra por apresentar atraso da fala e alterações de comportamento. Diz que teve indicação médica para realização de “cirurgia de adenoidectomia, pois apresenta roncos e apneias durante o sono, conforme consta da solicitação inserida no SISREG sob o n. 392727022 no dia 10/11/2021, sob a classificação de risco AMARELO — Urgência”. Contudo, afirma que se encontrava na fila de espera desde agosto de 2020. Salienta estar o tratamento previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e ser comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo Brasil, sendo, portanto, um tratamento previsto nas políticas públicas. Sobre o perigo de dano, argumenta estar evidenciado, haja vista que a urgência consta expressamente na solicitação no SISREG III e a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer os procedimentos postulados poderá trazer consequências perversas para a sua saúde, a sua vida e a sua dignidade. Ainda, assinala que “o risco de progressão da doença e ausência de adaptação ao meio em que vive, urna vez que ela tem diagnóstico de autismo e o laudo médico atesta risco de atraso na fala e alterações de comportamento”. Ao final, formula o seguinte pedido: Sob o influxo desses traçados, o Agravante pugna com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para, desde já, reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no prazo máximo de 10 (dez) dias, os seguintes serviços médicos: EXAMES DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO BERA E RM DE CRÂNIO INFANTIL S/CONTRASTE C/SEDACAO; E CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGIA — ADENOIDECTONOMIA, nos termos da prescrição médica anexa (atualizada em 09 de dezembro de 2021), em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante no processo de referência. Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 31575540). O DF deixou transcorrer o prazo sem oferecimento da resposta ao agravo interno (Id 33300278). O juízo de origem comunicou que a lide foi julgada e enviou cópia da sentença para conhecimento (Ids 34910844 e 34910845). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. O processo de referência foi extinto com resolução do mérito por sentença do juízo de origem, que julgou procedente o pedido autoral, consoante comunicação feita a esta relatoria para conhecimento. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora